Tribunal: STF
Processo: HC 249653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe dos Anjos Martins e outros, advogados, em 3.12.2024, em benefício de Gleison Cristhian Souza Xavier, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 946.846/PA, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente pronunciado pela prática do delito tipificado nos incs. II e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.



    Tem-se na sentença de pronúncia:



    “Entendo que há razão na denúncia realizada pelo nobre membro do Ministério Público, devendo os acusados serem pronunciados para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática pelo crime de homicídio na modalidade consumada, nos moldes do que preceitua o artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP), in verbis: (...)



    Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação aos acusados. Quanto ao primeiro, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização dos acusados, a qual pode ser comprovada pelos laudos de exames cadavéricos (Id 28621380) e depoimentos das testemunhas.



    No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, apenas, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.



    Nestes termos a Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.



    Retomando a questão da autoria do delito, encontram-se presentes os indícios necessários à pronúncia em relação a ambos acusados, à vista das declarações das testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas tanto em sede policial quanto em juízo, conforme colaciono abaixo o que de mais importante foi dito pelas partes ouvidas e que convencem que os acusados devem ser pronunciados e submetido ao procedimento do júri popular: (...)



    Nego aos acusados o direito de apelar em liberdade e mantenho suas custódias cautelares, pois entendo subsistentes os motivos das prisões preventivas. A gravidade, em tese, dos delitos, o modus operandi das condutas, somado ao fato de terem se evadido do distrito da culpa, logo após o cometimento das infrações penais e permanecidos foragidos da justiça por vários anos, evidenciando que pretendiam se furtar à aplicação da lei, demonstrando que em liberdade oferecem risco concreto para a sociedade.



    Ademais, a manutenção das custódias é medida necessária para assegurar, até final decisão, os fins do processo penal, como instrumento de prevenção geral, pendente ainda a segunda fase do procedimento, com o julgamento do feito perante o Conselho de Sentença. Anoto ainda que, a despeito da alegação de que o acusado Gleison possui endereço certo e ocupação lícita, a sua prisão só foi cumprida posteriormente 8 anos depois, já no Estado da Bahia, a partir de representação da autoridade policial, sob o fundamento de que, depois do fato, o acusado teria se evadido do distrito da culpa” (fls. 113-118, e-doc. 4). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 158, e-doc. 4).



    3. Com a alegação de nulidade da decisão de pronúncia, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0812396-72.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça da Pará, não conhecido, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO NULIDADE DO PROCESSO DESDE A SUA ORIGEM E CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM” (fl. 80, e-doc.. 8).



    4. Contra esse julgado a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 946.846/PA no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz. Em 2.12.2024, a Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão de não conhecimento do habeas corpus, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o exame de matérias formuladas diretamente nesta Corte – nulidades do processo de origem –, sob pena de supressão de instância 2. Agravo regimental não provido” (e-doc. 5).



    5. No presente habeas corpus, os impetrantes insistem na tese de nulidade da sentença de pronúncia.



    Em extensa petição, de sessenta e quatro folhas, alegam as seguintes nulidades: “1. Ausência do Ministério Público na audiência: A ausência do Ministério Público durante a audiência de instrução fere diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Ao permitir a inquirição de testemunhas sem a presença do Ministério Público, o Juízo de primeiro grau violou a estrutura do sistema acusatório, comprometendo o equilíbrio processual e prejudicando o direito do Paciente a uma defesa efetiva.



    2. Produção antecipada de provas sem fundamentação: A produção antecipada de provas, sem a demonstração de urgência concreta, fere o direito à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) A ausência de fundamentação para a decisão que autorizou a produção antecipada de provas configura violação ao princípio da legalidade, dado que não houve a justificação necessária para uma medida tão excepcional, prejudicando o Paciente ao impedi-lo de contestar de maneira adequada a prova produzida.



    3. Citação direta por edital sem esgotamento das tentativas de citação pessoal: A citação direta por edital, sem o esgotamento das tentativas de citação pessoal, fere o direito de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV). A citação por edital configura nulidade absoluta, pois impede que o réu seja efetivamente informado sobre os atos processuais, violando seu direito constitucional de se defender de forma ampla.



    4. Impedimento da oitiva das testemunhas de defesa: A falha técnica durante a audiência virtual, que impediu a oitiva das testemunhas de defesa, e a negativa de remarcação, configuram claro cerceamento de defesa, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. O direito à produção de provas é uma extensão do direito à ampla defesa, e sua restrição prejudica gravemente a defesa do Paciente, comprometendo o direito constitucional de se defender de forma plena e efetiva.



    5. Alegações finais sem a participação do Ministério Público: A omissão do Ministério Público nas alegações finais, seguida da prolação da sentença, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal). A ausência de manifestação do MP, órgão encarregado da acusação, prejudica a paridade de armas e compromete a integridade do processo, ferindo os direitos do acusado à ampla defesa e a um julgamento justo.



    6. Sentença de pronúncia sem fundamentação adequada: A sentença de pronúncia proferida sem fundamentação concreta fere o direito ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), uma vez que a fundamentação da decisão é essencial para a garantia de que o réu compreenda as razões de sua acusação e a decisão do magistrado. A falta de fundamentação viola o princípio da legalidade, que exige que toda decisão judicial seja devidamente justificada.



    7. Deficiência de defesa técnica: A deficiência na defesa técnica, resultante de erro do advogado anterior, fere diretamente o direito à ampla defesa e ao direito a um advogado (art. 5º, incisos LV e LXXIV, da Constituição Federal). O erro material cometido pelo defensor impede que o Paciente tenha uma defesa plena e eficiente, afetando seu direito fundamental de ser defendido adequadamente.



    8. Suspeição do juiz: O envolvimento do Juiz em conflitos diretos com a defesa do Paciente fere o princípio da imparcialidade (art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal), que assegura que todos sejam julgados por um juiz imparcial. A suspeição do juiz compromete a legitimidade do processo e da sentença, prejudicando o direito do Paciente a um julgamento justo.



    9. Obrigação do cônjuge a depor: O não esclarecimento sobre a desobrigação do cônjuge de depor fere o direito à privacidade e à intimidade (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal), além de prejudicar o direito do Paciente à ampla defesa. A falha processual gerou insegurança jurídica, interferindo diretamente nas condições de defesa do acusado” (e-doc. 1).



    Sustentam que “a supressão de instância, neste caso, deve ser relativizada, pois a ausência de uma análise justa e a correção dessas ilegalidades processuais configuram flagrante violação da Constituição” (e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o conhecimento e a Concessão da Ordem de Habeas Corpus para:



    a) No mérito, o reconhecimento de todas as nulidades suscitadas na impetração, para anular todo o processo, desde a sua origem, bem como todos os atos processuais subsequentes, com a consequente expedição alvará de soltura em favor do Paciente.



    b) Na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, §2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal” (e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7. As questões referentes à nulidade da sentença de pronúncia não foram examinadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se no voto condutor do acórdão pelo qual desprovido o agravo regimental:



    “A despeito dos argumentos despendidos pela defesa, deve ser mantido o não conhecimento do habeas corpus.



    Às fls. 719-720, registrei ser incabível a análise, por esta Corte Superior, das nove nulidades apontadas no processo de origem, uma vez que as matérias não haviam sido previamente examinadas pelo Tribunal de origem. No ato apontado como coator, o Juízo de segundo grau destacou o seguinte (fls. 60-61, grifei): (...)



    Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para, então, ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento do habeas corpus, sob pena de supressão de instância.



    Ressalto que ‘a concessão de habeas corpus de ofício demanda a verificação, de plano, por parte exclusivamente do julgador, de ocorrência ou iminente ocorrência de coação ilegal e incontroversa, conforme disposição do art. 654, § 2º, do CPP, situação que não se verifica na espécie, sendo certo que não se presta para sanar eventual irregularidade recursal’ (AgRg no AREsp n. 597.845/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe de 2/2/2015, grifei).



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito: ‘É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos’ (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022)” (e-doc. 5).



    Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 0812396-72.2024.8.14.0000, o Tribunal de Justiça do Pará assentou ser a quarta impetração em favor do paciente, com a repetição de idênticas alegações de nulidades trazidas na espécie, e concluiu pela “clara intenção de protelar ou tumultuar o processo de origem ao máximo, a começar pelo tempo que se manteve foragido do distrito da culpa e agora manejando instrumento processual que sequer possui natureza recursal e nem pode ser utilizado como tal, sob pena de ferir a instrumentalidade das formas e deturpar a finalidade constitucional do remédio processual que ora impetra” (e-doc. 6).



    8. Não se comprova, na espécie vertente, constrangimento ilegal a ser atribuído ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no habeas corpus sem deliberar sobre a nulidade da sentença de pronúncia.



     Os pedidos formulados na espécie vertente não foram analisados nas instâncias antecedentes, competentes para apreciar a questão. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora